Tribunal: TJDFT
Processo: 0001603-47.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – TAXA CONDOMINIAL – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR APENAS A PARTIR DA ENTREGA DAS CHAVES. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE TUTELA INDIVIDUAL DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A construtora e a incorporadora são partes legítimas para figurar no processo em que o consumidor pretende a restituição do valor pago a título de taxa condominial antes da entrega do imóvel. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Na compra de imóvel novo ou na planta, “expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador" (IRDR 2016.00.2.034904-4, Tema 6, Rel. Des. Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização. DJe 23/01/2018 pág. 1173/1174).
3. As taxas condominiais relativas a período anterior à efetiva entrega do imóvel ao adquirente são de responsabilidade da incorporadora/requerida. No caso dos autos o recorrido pleiteia o ressarcimento dos valores (R$ 3.869,89) correspondentes às taxas de condomínio com vencimentos entre julho/2013 a agosto/2014, ou seja, débitos anteriores à efetiva entrega das chaves, coincidindo o termo final com a assinatura do contrato de financiamento para pagamento de parte do preço, ocorrido em 27/08/14 (ID Num. 13769896 - Pág. 15).
4. Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou a incorporadora/recorrente a pagar ao autor/recorrido os valores correspondentes às mencionadas taxas.
5. No que tange às alegações relativas ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), constante da Ação Civil Pública n° 2013.01.1.085537-0, não merecem prosperar, tendo em vista que o referido ajuste não impede o consumidor de ajuizar demanda individual a fim de buscar em juízo a tutela do seu direito patrimonial em face de patente abusividade de cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse (Precedentes do TJDFT: 6a Turma Cível, Acórdão n.1088769, DJE: 19/04/2018; 3a Turma Cível, Acórdão n.899128, DJE: 22/10/2015; 2a Turma Recursal, Acórdão n.1062339, DJE: 28/11/2017).
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.